Tribunal: TJDFT
Processo: 0741153-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRDR 21. SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO DIRETA. REPRESENTAÇÃO SINDIRETA. DISTINGUISHING APLICAÇÃO TESE DO IRDR. SINDFAZ. ENTIDADE CRIADA EM 2015. LEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva".
2. A embargante exercia o cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, pertencente à Administração Direta do DF. Atualmente, tal cargo é vinculado ao Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal - Sindfaz/DF, entidade criada apenas em 2015.
3. Embora hoje a carreira da embargante esteja vinculada a sindicato diverso, é necessário fazer distinguishing, para afastar a aplicação da tese firmada no IRDR 21. À época dos fatos, a representação sindical da categoria era exercida pelo Sindireta. Este ponto não foi analisado no voto vencedor.
4. A tese firmada, embora dotada de eficácia vinculante, não se aplica ao caso concreto. Deve ser dado provimento ao agravo interno para que o agravo de instrumento retome o seu processamento.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.